Tribunal: TJDFT
Processo: 0738976-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. O embargante defende que o acórdão está em contradição com o disposto no artigo 10 da Resolução no 723/2018 do Contran, uma vez que a notificação não indicou a data certa para apresentação da defesa, mas apenas o prazo para formular defesa escrita. Enfim, aponta a necessidade de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreu contradição no Acórdão ID 80731334.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constata a contradição elencada pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face do entendimento que a parte entende como adequado. Assim, a tese da parte embargante configura, na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. O Acórdão elucidou que a notificação indicava o prazo de 30 dias do seu recebimento para formular defesa escrita, bem como que não há nulidade sem prejuízo, uma vez que a parte apresentou defesa dentro do prazo. Assim, consta no acórdão embargado que “6. Não se constata os alegados vícios na notificação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. O próprio recorrente juntou aos autos a notificação recebida (ID 79226831) indicando, dentre outras informações, a infração de trânsito cometida (art. 218, III do CTB); o registro do condutor junto ao Detran/DF; a placa do veículo; e o prazo de 30 dias do recebimento da notificação para formular defesa escrita. Assim, ausente as irregularidades apontadas pela parte autora. 7. De todo modo, relembra-se que não há nulidade sem prejuízo. Ainda que o autor assinale que o prejuízo corresponde a eventual aplicação da suspensão do direito de dirigir, cumpre elucidar que o princípio “pas de nullité sans grief” visa elucidar, no caso concreto, que as supostas nulidades não impediram o regular exercício do contraditório e ampla defesa pela parte autora na via administrativa, uma vez que a apresentou a adequada e tempestiva defesa no seu processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (ID 79226832)”.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.